Tribunal: TJSP
Processo: 1044037-86.2023.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Nulidade e Anulação de Testamento
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Embargos de declaração. Omissão e Contradição. Inexistência à luz do disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil/15. Pretensões infringentes, para nova análise de questões expressamente enfrentadas. Embargos rejeitado, considerado como efetivado o prequestionamento.